Tribunal: STF
Processo: RE 1360284
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado na parte que interessa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 4.266, de 23 de dezembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que “dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural do município de Mirassol,cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Mirassol”.



    […]



    3 - Artigo 53 da lei impugnada. Dispositivo que concede isenção de IPTU em relação aos imóveis tombados. Suposta ofensa à disposição do artigo 113 do ADCT. Rejeição. Matéria Tributária. Competência concorrente, inclusive para disciplinar redução de tributos ou concessão de isenção fiscal; e ainda que a lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. Posicionamento que deve prevalecer mesmo que a norma não venha acompanhada de demonstrativo dos efeitos decorrentes da isenção (artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual), pois, conforme decidido na ADIN n. 2001841-69.2018.8.26.00002, com confirmação no RE 1.158.273/SP, o “Novo Regime Fiscal”, instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 1064a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União



    […]



    6. Ação julgada parcialmente procedente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 29 da CF e 113 do ADCT. Sustenta, em essência, que o art. 113 do ADCT “possuindo natureza de norma de processo legislativo federal, é de observância obrigatória por todos os demais entes federados, em que pese a literalidade restritiva do preceito constitucional”.



    A pretensão recursal merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    o “Novo Regime Fiscal”, instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União [...].



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o art. 113 do ADCT, inserido pela EC nº 95/2016, é de observância obrigatória a todos os entes federados. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente. (ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Assim, o acórdão recorrido divergiu da orientação desta Corte, razão pela qual merece reforma nesse ponto. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 53 da Lei n° 4.266/2019 do Município de Mirassol/SP. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



           Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator